Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002567-58.2013.8.11.0004)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB em virtude de decisão que rejeição Embargos Declaratórios anteriores, alegando omissão.
Embora o apelo adesivo interposto pela Embargante não tenha sido conhecido face à sua deserção, insiste na ideia de que faz jus ao reexame do valor dos honorários da sucumbência fixado na origem, aduzindo se tratar de matéria implícita.
Pugnou, mais uma vez, pela fixação no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, não havendo que falar na fixação em apreciação equitativa, uma vez que é possível aferir o proveito econômico da causa.
Nas contrarrazões apresentadas no ID 43272978, o Embargado pugnou pela aplicação da multa por se tratarem de Embargos protelatórios.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Em que pese à insatisfação da empresa APLUB com o valor dos honorários fixados na origem, o fato é que essa matéria não foi devolvida para o duplo grau de jurisdição, justamente porque o apelo adesivo não foi conhecido.
Com efeito, o valor dos honorários advocatícios não é matéria cognoscível de ofício pelo julgador, não havendo que falar em questão implícita. Ao contrário do alegado, é necessária a provocação do Estado-Juiz, devendo à parte satisfazer os requisitos extrínsecos da apelação, como por exemplo, recolher o valor do preparo dentro do prazo legal, o que não foi feito no caso concreto.
No caso concreto, o tema suscitado pela Embargante já foi analisado e rejeitado nos Embargos Declaratórios anteriormente opostos com base nos mesmos argumentos.
Na decisão atacada está consignado que a Embargante requereu, em sede de preliminar, a concessão da justiça gratuita para o processamento do apelo adesivo; todavia, a pretensão foi indeferida.
Intimada em 13/02/2020, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para juntar a guia e o comprovante de pagamento do preparo dentro do prazo concedido – 05 dias -, a Embargante quedou silente, cujo termo final se deu em 20/02/2020 (quinta-feira), o que deu causa ao decreto da deserção.
E não foi só isso. A decisão recorrida, também, esclareceu que a juntada do comprovante de pagamento, em dobro, após transcorrido o prazo concedido somente reforça a deserção.
A título de ilustração, foi colacionada a ementa do RAC 11167677620158260100 - TJSP - 1116767-76.2015.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018.
Portanto, se o apelo da Embargante não foi conhecido em sede de prelibação recursal, face à sua manifesta deserção, à luz do art. 1.007 § 4o, do CPC, certamente, há óbice intransponível para adentrar ao pedido recursal meritório, que é o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem.
Observa-se que, na verdade, a Embargante busca a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento, o que é vedada segundo inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo codex.
Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão formulada nestes segundo Embargos Declaratórios é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.
Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ - Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260 - RJ (2012/0100881-2 - rel. Ministro OG Fernandes - julgado em 20/04/2016).
Feitas essas considerações, desprovejo os Declaratórios e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do mesmo codex.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora